Tribunal: TJMT
Processo: 1008247-56.2022.8.11.0015
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008247-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO BORGES MEIRELES - CPF: 458.901.961-20 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), OTNIEL CORREA DE LIMA - CPF: 024.229.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO ALEXANDROS FINGER - CPF: 035.567.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER ORGANISTA - CPF: 033.707.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR ORGANISTA - CPF: 038.395.091-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333,
CAPUT
, DO CP). COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOLO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA AQUISIÇÃO E PELA CONFISSÃO JUDICIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTACAO CULPOSA. PROVA HARMÔNICA E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PROLATADA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu/apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180, § 1º, e art. 333,
caput
, ambos do CP, fixando-lhe a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de receptação dolosa qualificada ou se caberia absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa (Art. 180, § 3º, do CP); (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de corrupção ativa.

III. Razões de decidir:

1. A condenação por receptação qualificada encontra suporte em provas firmes e coesas, especialmente os depoimentos das testemunhas presenciais, Policiais Militares, vítima e a confissão parcial do réu em juízo, que revelou ter adquirido os bens por valor inferior ao de mercado, sem nota fiscal e de pessoa que alegou desconhecer.

2. A apreensão da
res furtiva
na posse do réu/apelante, associada à confissão parcial na fase judicial e ausência de comprovação da origem lícita, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de receptação qualificada, nos termos do art. 180, § 1º, do CP, não se justificando a desclassificação para modalidade culposa.

3. No crime de receptação, recai ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da origem do bem, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

4. A ausência de identificação do autor do furto não afasta a tipicidade da receptação, por tratar-se de crime autônomo, bastando a prova de que os bens tinham origem criminosa, o que foi demonstrado pelo acervo probatório carreado nos autos.

5. A alegação de ausência de imparcialidade processual carece de fundamento concreto, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade ou prejuízo à ampla defesa, o que enseja a manutenção da condenação pelo crime de corrupção ativa, inclusive lastreada em prova testemunhal idônea e confissão judicial do réu, que admitiu ter oferecido vantagem indevida aos Policiais Militares para que não o conduzisse à Delegacia de Polícia.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de bens furtados na posse do acusado, sem comprovação de sua origem lícita, autoriza a condenação por receptação. 2. O dolo na receptação pode ser extraído das circunstâncias da aquisição, especialmente quando realizada sem cautela mínima, por preço vil e de pessoa desconhecida. 3. A confissão judicial parcial, aliada aos depoimentos firmes dos policiais militares autoriza a condenação por corrupção ativa. 4. A ausência de identificação do autor do furto não impede a responsabilização penal por receptação dolosa”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 180, § 1º, art. 180, § 3º e art. 333,
caput
, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– Súmula 231 e Tema 160. HC: 852490/SP 2023/0323323-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024.
TJSP
– Apelação Criminal: 1501355-57.2021.8.26.0576, Rel. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. em 26/03/2024.
TJMT
– N.U 1000788-13.2021.8.11.0023, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 28/04/2025; N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PEDRO BORGES MEIRELES
contra a sentença prolatada pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela pratica dos crimes do art. 180, § 1º, do CP (receptação qualificada) e art. 333,
caput
, do CP (corrupção ativa), fixando-lhe a
pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,

bem como o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, sendo que feito o desconto dos dias de prisão provisória, remanesceu o cumprimento de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, conforme decisão que se vê no Id. 286619857.

Em suas razões recursais (Id. 286619866) a defesa sustenta, em síntese, reforma da sentença em relação ao crime de receptação, ao argumento de ausência de dolo na aquisição dos bens supostamente ilícitos, violação ao princípio da presunção de inocência, fundamentação valorativa e genérica, baseada em presunções frágeis e ausência de elementos concretos que demonstrassem o conhecimento do réu/apelante sobre a origem criminosa dos bens adquiridos em sua loja de móveis usados.

Argumenta que o preço pago pelos objetos não seria irrisório diante da realidade do mercado informal, sendo, portanto, insuficiente para configurar a má-fé. Alega, ainda, que a versão da defesa não foi afastada de modo seguro pelas provas carreadas nos autos, e que a ausência de identificação do suposto autor do furto inviabiliza o exercício do contraditório e ampla defesa, pelo que requer a absolvição do crime de receptação ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Quanto ao crime de corrupção ativa, embora não haja pedido expresso de absolvição, a defesa, de forma genérica, argumenta a ausência de imparcialidade na condução do processo e a ausência de provas seguras para sustentar a condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id. 286619869).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do d. Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 296782892).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que
no dia 16 de junho de 2020, na loja de Móveis Raio de Sol
, localizada na rua São Cristóvão, nº 174, bairro São Cristóvão, Sinop-MT,
o denunciado PEDRO BORGES MEIRELES adquiriu, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 02 (dois) ventiladores da marca Mondial, 01 (um) micro-ondas da marca Eletrolux e 01 (um) botijão de gás de cozinha
, pertencentes à vítima Valdeir Organista.

FATO 02

Consta, ainda, que
no mesmo dia dos fatos narrados acima, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Sinop-MT, o denunciado PEDRO BORGES MEIRELES ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a praticarem ou omitirem ato de ofício
.

NARRATIVA FÁTICA

(...) no dia dos fatos,
a residência da vítima Valdeir Organista foi objeto de furto, sendo de lá subtraídos 02 (dois) ventiladores da marca Mondial, 01 (um) micro-ondas da marca Eletrolux e 01 (um) botijão de gás de cozinha
.

Ocorre que a cunhada da vítima era vizinha dele e presenciou quando o larápio, em um veículo de cor verde, estava parado na porta da casa de Valdeir e saiu levando a res furtiva.

Na oportunidade,
o irmão da vítima, Sr. Wagner Organista, passou a seguir o criminoso, quando este parou na loja denominada “Raio de Sol”, de propriedade do imputado, e ali deixou os produtos furtados
.

Acionada a Polícia Militar, os militares, já em companhia da vítima Valdeir, se dirigiram até a citada loja, oportunidade em que localizaram os produtos de crime
, todos reconhecidos de imediato pelo ofendido.

Apurou-se que
o denunciado Pedro Borges afirmou que adquiriu os objetos, sem exigir notas ficais e por preço bem abaixo do valor de comércio
, sendo: os dois ventiladores por R$ 50,00 (cinquenta reais) e os venderia por R$ 100,00 (cem reais) cada; o botijão de gás de cozinha por R$ 100,00 (cem reais) e o venderia por R$ 230,00 (duzentos e trinta reais); e o micro-ondas por R$ 50,00 (cinquenta reais) e o venderia por R$ 100,00 (cem reais).

Em razão do flagrante pelo delito de receptação,
o denunciado fora encaminhado à Delegacia de Polícia, local em que o imputado prometeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos policiais militares, para que não registrassem a ocorrência
.

Na ocasião, o denunciado sacou de sua carteira R$ 300,00 (trezentos reais) e ofereceu aos policiais, bem como prometeu entregar o valor remanescente (R$ 1.700,00), até o final da tarde daquele mesmo dia. (grifos meus) (Id. 286619371).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando o réu/apelante pela prática dos crimes de receptação qualificada e corrupção ativa, fixando-lhe a
pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,

bem como o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, sendo que
, diante do desconto dos dias de prisão provisória, ficou remanescente o cumprimento de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
.

Inconformado, o apelante almeja a reforma da sentença, pelo que passo à análise da irresignação recursal.

I – Do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP):

A defesa sustenta a ausência de dolo na conduta do apelante, alegando que este desconhecia a origem ilícita dos bens adquiridos em seu estabelecimento comercial, e que o preço pago não seria tão abaixo do mercado a ponto de evidenciar sua má-fé. Alega, ainda, violação ao princípio da presunção de inocência, fragilidade da prova, valoração meramente subjetiva dos elementos constantes dos autos e ausência de identificação do autor do furto, o que, em sua ótica, comprometeria o exercício do contraditório.

Nenhum desses argumentos merece prosperar.

De início, é preciso destacar que a materialidade do crime é incontroversa, estando demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência n. 2020.142622 (Id. 286619360 – p. 8-11), auto de apreensão, Termos de reconhecimento (ventiladores, micro-ondas e botijão de gás) e entrega dos bens (Id. Id. 286619360 – p. 32, 34 e 35), bem como pelos depoimentos da vítima, testemunha e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Os bens foram localizados na loja “Raio de Sol”, de propriedade do réu/apelante, no mesmo dia em que foram furtados da residência da vítima. As circunstâncias da apreensão, narradas de forma coerente pelas testemunhas, evidenciam que o réu não apenas os adquiriu em condições suspeitas, mas o fez de forma consciente e deliberada.

O argumento de que o preço pago estaria dentro da média do mercado informal não é capaz de infirmar o dolo, na medida em que a compra foi feita sem qualquer documento fiscal, de pessoa não identificada, por valor notoriamente inferior ao praticado mesmo na informalidade, e sem as cautelas mínimas exigidas de um comerciante do ramo de móveis usados.

Tanto que em seu interrogatório na fase policial, permaneceu em silêncio, mas em juízo, tal como se extrai da sentença:

(...) confessou que em 16.6.2020, ofereceu vantagem indevida (dois mil reais) aos policiais militares Iago Alexandros Finger e Otniel Corrêa de Lima, para omitirem ato de ofício (lavra de boletim de ocorrência). A oferta ocorreu no trajeto da casa do acusado para a Delegacia de Polícia Civil.
Com relação ao crime de receptação e os bens da vítima Valdeir Organista, o acusado afirma que
, há cerca de 04 (quatro) meses, havia inaugurado seu estabelecimento comercial de compra e venda de móveis usados.
Um rapaz, cujo nome não sabe informar, chegou na loja, em um automóvel verde, antigo, e disse ao acusado que tinha bens para vender, apresentando a Pedro dois ventiladores, um botijão de gás e um micro-ondas
, todos de propriedade da vítima Valdeir. O rapaz informou ao acusado que havia cavado um poço artesiano e pegou os bens em pagamento pela mão-de-obra. Então,
o acusado pagou cinquenta reais pelos dois ventiladores (vinte e cinco reais cada), cem reais pelo botijão e cinquenta reais pelo micro-ondas
. Afirmou que não tinha conhecimento da procedência ilícita dos bens, adquirindo-os de boa-fé. Nunca tinha visto esse homem na vida. Pouco tempo depois, a polícia chegou ao estabelecimento comercial (adjacente à casa do acusado), mas Pedro não estava lá. Então, o acusado recebeu um telefonema de seu cunhado, que a polícia estava lá no estabelecimento. O acusado retornou para casa e os policiais militares ainda estavam lá. Questionaram ao acusado se havia adquirido dois ventiladores, o micro-ondas e um botijão de gás. O acusado afirmou que sim e mostrou os bens aos policiais. Pouco tempo depois, os policiais deram voz de prisão ao acusado. O acusado afirmou que os policiais poderiam ter prendido o ladrão também, pois havia lhe vendido os bens com procedência ilícita e, inclusive, questionar se já tinha, anteriormente, vendido bens para Pedro Borges Meireles. No trajeto para a DELPOL, o acusado ofereceu vantagem indevida de dois mil reais, para os policiais militares, porém, eles não aceitaram. Foi conduzido ao presídio e lá pernoitou por cerca de quatro dias. Está arrependido da conduta criminosa. É o que mais se arrepende no mundo. Afirma que não sabia que oferecer dinheiro aos policiais era crime. Questionado pelo Ministério Público sobre os demais bens que detinha no estabelecimento comercial, o acusado afirmou que, tinha nota fiscal de alguns dos bens alienados no estabelecimento, porém, não tinha nota fiscal de algumas das coisas mais antigas. O ladrão foi até o estabelecimento do acusado por indicação. Alguém já havia afirmado ao larápio que Pedro compraria bens como ventiladores, botijão de gás e micro-ondas. Porém, o acusado não sabe quem indicou seu estabelecimento comercial ao ladrão. Depois desse episódio, não compra mais nada sem a devida documentação; só adquire bens e móveis mediante apresentação da respectiva nota fiscal, para posteriormente revender. (grifos meus) (Id. 286619857).

A vítima declarou em juízo que recordava apenas o valor dos ventiladores que cada um deles seria em torno de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais e que eles estavam em perfeito estado de conservação (relatório de mídia – Id. 286619852).

Os Policiais Militares
Iago Alexandros Finger
e
Otoniel Correia Lima
, que efetuaram a prisão em flagrante do réu/apelante, narraram na fase policial que ao abordarem o réu ele teria afirmado que adquiriu os produtos pagando RS 100,00 (cem reais) pelo botijão de gás, o qual seria vendido pelo valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), que pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo micro-ondas e o venderia por R$ 100,00 (cem reais) e pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) nos dois ventiladores, o quais seriam vendidos por R$ 100,00 (cem reais) cada um (Id. 286619360 – p. 13-16), o que foi ratificado em juízo tal como conta no relatório de mídia disponível no Id. 286619852.

O Código Penal exige, para a configuração do delito de receptação dolosa, que o agente tenha conhecimento da origem criminosa do bem ou, ao menos, assuma o risco de sua procedência ilícita. Em hipóteses como a dos autos, a doutrina e a jurisprudência têm admitido o dolo eventual, especialmente quando a conduta do agente revela indiferença diante de sinais evidentes de ilicitude.

É o que se verifica no presente caso.

A atuação do réu/apelante se distancia do comportamento do cidadão comum e do comerciante diligente. Ao adquirir, para revenda, bens de origem incerta, em condições incompatíveis com qualquer transação lícita (valor vil, ausência de documentação, ausência de origem conhecida, aquisição imediata e informal) é inconteste que incorreu ele na conduta típica de receptação dolosa qualificada pela atividade comercial.

Não se exige, como pretende a defesa, a produção de prova da ciência inequívoca do agente quanto à origem criminosa do bem. O dolo, nesta modalidade, pode ser extraído das circunstâncias objetivas da negociação e da completa inobservância de deveres mínimos de cautela. O agente que, dolosamente, fecha os olhos à realidade que o cerca, aceitando a vantagem decorrente de uma transação visivelmente ilícita, torna-se penalmente responsável pela receptação.

Extrai-se nos autos que a atividade comercial do réu apelante sequer estava regularizada (ausência de alvará) e que o contexto indica que ele se servia da compra de produtos para revendê-los sem qualquer compromisso com a licitude da origem.

A tese defensiva de que a identificação do autor do furto seria indispensável para o exercício da ampla defesa não encontra respaldo na dogmática penal. A receptação se trata de crime autônomo, e sua consumação independe da responsabilização penal do autor do delito antecedente (no caso o furto dos objetos apreendidos em poder do réu/apelante). Basta que haja prova da origem criminosa do bem – o que é indiscutível no caso, uma vez que os objetos foram restituídos à vítima poucas horas após o crime, o que afasta qualquer dúvida quanto à proveniência ilícita.

A tentativa de deslocar a análise para a presunção de inocência, com base em supostas fragilidades probatórias, também se mostra infundada, pois verifico nos autos que as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, são coesas, harmônicas e suficientemente robustas para sustentar o decreto condenatório.

O Juízo de primeiro grau promoveu valoração analítica e fundamentada das provas, destacando a atuação dolosa e a ausência de qualquer justificativa plausível para a conduta do réu.

Portanto, a alegação de que a sentença se baseou em “valorações genéricas” não condiz com os fundamentos da decisão condenatória, a qual se pautou no detido enfrentamento de todos os elementos probatórios, distinguindo a atuação do réu daquela esperada de um comerciante regular e da experiência do homem médio, de modo que a condenação não se sustenta em presunções frágeis, mas em fatos concretos, concatenados logicamente e validados por testemunhos convergentes.

Não se pode olvidar que o comércio de bens usados, embora não ilícito, não exime o agente da responsabilidade de verificar a procedência dos produtos adquiridos. A atividade econômica regular exige o cumprimento de deveres mínimos de diligência, os quais foram completamente negligenciados no caso em tela.

O crime de receptação, conforme disposto no art. 180, § 1º, do CP, visa proteger o patrimônio, punindo quem adquire, recebe, transporta, conduza, oculte, tenha em deposito, monta/remonta, venda ou exponha à venda ou de qualquer forma utilize em proveito próprio ou alheio, no exercido da atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

No caso em tela, restou demonstrado nos autos que o apelante estava em posse dos 2 (dois) ventiladores, micro-ondas e botijão de gás (produto de furto) e narrou ter adquirido tais produtos sem nota fiscal, sem, contudo, reportar/indicar o nome da pessoa que teria vendido o aludido bem, simplesmente alegando que não sabe dizer quem é, que não o conhecia.

A alegação de que não sabia da origem ilícita do bem não merece prosperar, uma vez que o estado de flagrância e a situação narrada nos autos indicam que agiu com dolo. Além disso, a ausência de nota fiscal e o preço abaixo do valor de mercado constitui indício relevante de ciência de que o bem não tinha procedência lícita e que a efetivação da aquisição aconteceu em poucos minutos, ou seja, de forma rápida demais para quem alega que nunca tinha visto/não conhecida o vendedor (autor do furto).

A situação é bem clara para perceber que os objetos eram de origem ilícita. O indivíduo não era conhecido. Os bens não tinham notas fiscais. O comprador nem sequer registrou o nome do vendedor. E o vendedor tem conhecimento de casos de venda de objetos de origem ilícita, pois é do mercado de bens usados. Mais ainda deveria ter zelo em sua atividade. E para confirmar a ilicitude da ação do apelante, este faz oferta para agente público para não registrar a ocorrência.

O crime de receptação exige, além da posse de um bem de origem ilícita, a presença do dolo, ou seja, o conhecimento, por parte do agente, de que o objeto tem origem criminosa. No presente caso, o dolo do apelante está evidenciado pelas circunstâncias que envolveram a apreensão.

Ademais, tem-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir das circunstâncias fáticas, principalmente quando o bem apreendido se encontra em situação irregular, dos produtos adquiridos pelo apelante sem comprovação de lastro lícito e em valor muito abaixo do de mercado.

Como os bens pertencentes à vítima
Valdeir Organista
foram localizados com o réu/apelante, pelo contexto das provas carreadas nos autos, não há como acolher a tese de insuficiência de provas para à caracterização do dolo.

Por fim, a pretensão subsidiária de desclassificação para a forma culposa (art. 180, § 3º, do CP) não encontra respaldo probatório. Para tanto, seria necessário comprovar a boa-fé do agente, mediante demonstração de que não havia motivo razoável para suspeitar da origem ilícita dos bens. Contudo, como já exaustivamente demonstrado, os elementos objetivos do caso concreto afastam qualquer presunção de inocência culposa, evidenciando a existência de dolo direto ou, ao menos, eventual.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL. APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA
.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. Descabimento
. 1.
Absolvição. Impossibilidade. Acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
(celular),
pertencente à vítima. Inexistência de qualquer documentação
do aparelho celular
que comprovasse a eventual origem (aparente) lícita. Ausência de explicação idônea para tanto. Indício de autoria. Inversão do ônus da prova. Necessidade de demonstração de posse de boa-fé, o que não se verificou na hipótese. Condenação mantida. 2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem, pois o adquiriu de pessoa desconhecida, sem comprovação de propriedade
. Negado provimento. (TJSP - Apelação Criminal: 1501355-57.2021.8.26.0576, Rel. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. em 26/03/2024, Data de Publicação: 26/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO.
RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...) 4.
A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa é inviável, uma vez que a prova produzida demonstrou que o paciente tinha ciência da origem ilícita dos bens, sem apresentar justificativa plausível para a posse dos objetos
. (...). IV.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 852490 SP 2023/0323323-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 05/11/2024, Data de Publicação: DJe 25/11/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido, precedentes deste Sodalício. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE
. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O dolo na receptação está configurado pela compra de bem por preço abaixo do mercado e de vendedor desconhecido, sem qualquer comprovação de procedência
, e sem a apresentação do documento do veículo,
o que demonstra a ciência do apelante sobre a origem ilícita do produto
. 6.
A jurisprudência firmada reconhece que a apreensão de bem de origem ilícita em posse do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar o desconhecimento da origem criminosa, o que não foi feito no caso concreto
. 7.
As circunstâncias da aquisição — valor reduzido, ausência de documentação e vendedor desconhecido — afastam a alegação de boa-fé e impedem a desclassificação para receptação culposa
. (...) IV. DISPOSITIVO 9. Apelo defensivo desprovido. (...) (N.U 1000788-13.2021.8.11.0023, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 28/04/
2025
, Publicado no DJE 30/04/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2.
A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade culposa, sob o argumento de que o réu desconhecia a origem ilícita
do veículo, e, subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, afastando a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A desclassificação do crime para a modalidade culposa não se justifica, pois os elementos dos autos demonstram que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem
, evidenciado pela ausência de documentos do veículo, pelas contradições nas declarações prestadas e pelo fato de ter trafegado por rota alternativa para evitar fiscalização. 5.
A jurisprudência consolidada estabelece que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, não havendo, no caso concreto, elementos que afastem a ciência do réu sobre a ilicitude
do veículo. (...) (N.U 1000705-41.2020.8.11.0052, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/03/
2025
, Publicado no DJE 28/03/
2025
) (grifos meus).

Portanto, como não há falar-se em insuficiência probatória, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar a origem lícita dos bens, de modo que evidenciado o seu conhecimento da situação ilegal, consubstanciado pelos elementos de prova,
concluo que a sentença deve permanecer inalterada nesse ponto,
não havendo espaço para absolvição ou desclassificação.

II – Do Crime de corrupção ativa (art. 333, do CP):

Conforme mencionado, de forma genérica a argumenta que houve parcialidade na condução do processo e ausência de provas seguras para sustentar a condenação.

Contudo, a materialidade e a autoria se revelam indiscutíveis no caso em tela.

Os Policiais Militares que conduziram a ocorrência afirmaram que o réu ofereceu a eles o valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais para que omitissem o flagrante e deixasse de conduzi-lo à delegacia para os procedimentos de praxe.

Não há nenhum indício de má-fé, animosidade ou contradição nas declarações dos agentes públicos, que foram ouvidos em juízo de forma coerente e objetiva. Suas versões se corroboram mutuamente e guardam perfeita sintonia com os demais elementos dos autos.

A defesa não impugna diretamente a tipicidade da conduta, limitando-se a lançar suspeitas infundadas sobre a imparcialidade do processo. Contudo, não aponta qualquer fato concreto ou irregularidade processual específica, tratando-se de alegação genérica, incapaz de desconstituir a sentença.

Ademais, o fato foi confessado em juízo (relatório de mídias – Id. 286619852).

O oferecimento de vantagem indevida a servidor público para que este deixe de praticar ato de ofício (no caso, o registro do flagrante) preenche com precisão os elementos típicos do art. 333,
caput
, do CP, não havendo margem para dúvida quanto à configuração do crime em questão.

Ao arremate, consigno que a dosimetria também não enseja reparos.

Para ambos os crimes (receptação e corrupção ativa), a pena-base foi fixada no mínimo legal na 1ª fase dosimétrica. Na 2ª fase, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, impossível a fixação abaixo do mínimo (sumula 231/STJ e Temas 160/STJ e 158/STF). Na 3ª fase, a pena se consagrou no mínimo legal, posto que ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, procedendo-se apenas o somatório das penas fixadas conforme regras o art. 69, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Pedro Borges Meireles
, mantendo por este e seus próprios fundamentos a condenação prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025